Tribunal: TJMT
Processo: 1033065-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033065-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JOSE MARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 062.848.561-13 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JORGE JULIAN DE MATOS - CPF: 156.305.446-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELOISA HELENA SIMÕES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Mário Dias dos Santos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau em Ação Civil Pública Ambiental para determinar a averbação de existência de ação na matrícula de imóvel rural, a abstenção de novos desmatamentos não autorizados e a exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da autorização de limpeza de área emitida pela SEMA/MT; (ii) estabelecer se houve contradição na valoração probatória entre o relatório do Ministério Público e a autorização ambiental apresentada; (iii) determinar se a decisão incorreu em obscuridade ao definir o alcance da vedação às atividades rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão não apresenta contradição, pois valorou adequadamente o relatório técnico do Ministério Público e as provas apresentadas, exigindo demonstração robusta para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4. Não se configura obscuridade, tendo o acórdão esclarecido que a legislação ambiental exige regularização mesmo para áreas de uso consolidado, afastando alegação de anistia irrestrita prevista no Código Florestal.

5. Reconhece-se omissão quanto à análise da autorização de limpeza de área (DLA nº 323/2016), mas sua apreciação revela incompatibilidade temporal com os desmatamentos apurados (ano de 2014), o que impede sua validade como justificativa para a supressão constatada.

6. A autorização de limpeza de área não se confunde com autorização para desmatamento, sendo esta última necessária para intervenções em vegetação nativa de grande porte, como a constatada no caso.

7. A ausência de registro de autorização de desmatamento na base SIMGEO-SEMA reforça a ilegalidade da supressão vegetal verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nesta parte, rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de autorização de limpeza de área não afasta a necessidade de autorização específica para desmatamento quando constatada supressão de vegetação nativa de significativa extensão.

2.

A alegação de uso consolidado não exime o proprietário rural do dever de regularização ambiental, conforme exigido pela legislação vigente.

3. A valoração da prova técnica apresentada em sede recursal exige demonstração robusta e específica para afastar a presunção de legitimidade dos laudos oficiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.022, II; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, IX, e 59.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MÁRIO DIAS DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de
Agravo de Instrumento nº 1033065-49.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão de primeiro grau que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 1001465-47.2020.8.11.0033
, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público para determinar:
(i)
a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural nº 2.162;
(ii)
a abstenção de novos desmatamentos não autorizados; e
(iii)
a exigência de licenciamento ambiental para a continuidade de atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Alega omissão por não ter o acórdão analisado documentos técnicos relevantes apresentados, especialmente a autorização de limpeza de pastagem emitida pela SEMA/MT, bem como por não enfrentar a controvérsia à luz do devido processo legal substantivo e procedimental previsto no art. 5º da Constituição Federal.

Aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconhece a presunção de legitimidade de um único relatório unilateral (apresentado pelo Ministério Público) e, simultaneamente, desconsidera a mesma presunção jurídica em relação à autorização ambiental estadual vigente à época.

Sustenta, ainda, obscuridade na medida em que a decisão não definiu com clareza o alcance da vedação judicial imposta quanto às atividades rurais já consolidadas e licenciadas anteriormente, o que estaria comprometendo o exercício do direito de propriedade e criando insegurança jurídica.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada e o deferimento do pedido liminar recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço parcialmente dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e cabíveis em relação à alegada omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

No que tange às alegações de contradição e obscuridade, verifico que não merecem acolhimento.

Não há contradição na decisão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade do relatório do Ministério Público e a força probatória das impugnações apresentadas pelo agravante, estabelecendo claramente os critérios para valoração das provas. Como bem destacado nas contrarrazões, o acórdão foi explícito ao afirmar que
“a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos laudos técnicos exige que eventual impugnação às conclusões do relatório do Ministério Público seja instruída com prova técnica robusta, apta a demonstrar, de forma cabal, a impropriedade da metodologia empregada. No entanto, as impugnações apresentadas pelo agravante revelam-se genéricas, desprovidas de elementos técnicos suficientes para afastar as conclusões do laudo oficial”.

Quanto à alegada obscuridade, também não se verifica sua ocorrência, pois o acórdão enfrentou diretamente a alegação de que a área desmatada se tratava de uso consolidado, rejeitando expressamente a tese defendida pelo agravante, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No que se refere à determinação de suspensão de atividades potencialmente poluidoras, bem como à necessidade de licenciamento ambiental, não prosperam as alegações do agravante no sentido de que o imóvel se encontra em área consolidada, utilizada para atividades agropecuárias antes do marco legal de 22/07/2008, afastando, assim, a necessidade de novas regularizações ambientais. A legislação ambiental brasileira, em especial a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), não prevê anistia irrestrita para áreas consolidadas, sendo certo que a regularização ambiental da propriedade rural constitui requisito normativo obrigatório."

Por outro lado, reconheço a existência de omissão no acórdão quanto à análise específica da autorização de limpeza de área concedida pela SEMA/MT, especificamente a DLA nº 323/2016, argumento expressamente suscitado pelo agravante em sua petição de ID 253546153, que afirmou:

“As áreas com apontamento de desmate ilegal, possuem Autorização de Limpeza de Área, sem necessidade inclusive de posterior queima controlada (pela pouca produção de resíduo vegetal), com apresentação de registros fotográficos in loco; as geometrias da DLA estão disponíveis no site da SEMA/MT (http://geo.sema.mt.gov.br/geoserver/Geoportal), para consulta, conforme demonstrado através de recortes de pareceres, títulos e fotos e demais argumentações técnicas, apresentados ao longo do estudo em comento”.

Passo, portanto, a sanar a omissão verificada.

Compulsando os autos, verifico que consta a DLA nº 323/2016, referente ao imóvel Fazenda São José, para fins de limpeza de áreas no período de novembro de 2016 a março de 2017. No entanto, conforme bem destacado nas contrarrazões do Ministério Público, os desmatamentos apurados nos autos, segundo o Relatório Técnico constante nos autos principais (ID 43988762), referem-se ao ano de 2014, sendo quantificados pelo sistema PRODES em aproximadamente 572,5305 hectares.

Há, portanto, evidente incompatibilidade temporal entre os desmatamentos constatados (2014) e a autorização de limpeza apresentada (2016-2017), o que impede que esta última seja considerada como legitimadora das intervenções realizadas na propriedade.

Além disso, há importante distinção jurídica entre “autorização de limpeza de área” e “autorização de desmatamento”, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões. A autorização de limpeza refere-se tipicamente a uma intervenção de menor impacto, permitida em áreas já antropizadas ou com vegetação em estágio inicial de regeneração, visando a manutenção de áreas já convertidas para uso alternativo do solo. Já a autorização de desmatamento (ou supressão de vegetação nativa) refere-se à remoção de vegetação nativa ainda não convertida para uso alternativo do solo, sendo submetida a requisitos mais rigorosos, limites quantitativos específicos e condicionantes técnicas mais severas.

No caso em análise, considerando a expressiva extensão da área desmatada (572,5305 hectares), seria necessária autorização específica para desmatamento, e não apenas para limpeza de área, em razão do significativo impacto ambiental envolvido.

Ademais, conforme destacado no Relatório Técnico, não consta na base do SIMGEO-SEMA qualquer autorização para desmatamento da área em questão, o que reforça a conclusão de irregularidade da supressão vegetal constatada.

Portanto, mesmo considerando-se a existência da autorização de limpeza apresentada pelo embargante, esta não seria suficiente para legitimar os desmatamentos efetivamente constatados, mantendo-se incólume a conclusão do acórdão quanto à necessidade de regularização ambiental da propriedade.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração, apenas quanto à alegação de omissão, e, nesta parte,
rejeito-os
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025